Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724291-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEONARDO SANTOS RODRIGUES DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Processo 0706871-86.2021.8.07.0005 - id 96996450), que, em demanda de busca e apreensão – DL 911/69 - , considerou efetuada a citação pelo comparecimento espontâneo, determinando ao réu a indicação da localização do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça e que, no caso de venda, apresente o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, também sob pena de multa. Alega, em suma, nulidade da citação que, na demanda sob análise, somente se efetiva com o cumprimento integral da liminar [que foi deferida] de busca e apreensão, pois, se não encontrado na posse do devedor, o autor tem a possibilidade de converter a ação em execução, conforme o art. 4.o do DL 911/69. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo, não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, entretanto, não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelo (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator